Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista a concordância da credora com o Ofício Requisitório e a inexistência de pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto